Tribunal: TJSP
Processo: 1012683-51.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Inadimplência dos adquirentes evidenciada nos autos, a qual autoriza a rescisão do contrato – Prescrição não verificada – Prazo decenal na hipótese – Precedentes – Devida a reintegração de posse pretendida – Sentença mantida - Apelo desprovido.